Tribunal: STF
Processo: RE 115624
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MAQUINARIO  DESTINADO  A  INTEGRAR  ATIVO
FIXO DA EMPRESA. GATT.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1969,  ARTIGO  23,
PAR-11. SÚMULA 575.
         A tese sufragada pelo acórdão  recorrido  esta  amparada  na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, orientada no  sentido  de
que  não  existe  incompatibilidade  entre  o  art.  23,  par-11,  da
Constituição anterior, e o reconhecimento da isenção do ICM a produto
importado de pais signatario do GATT, cujo similar nacional  goza  de
identico beneficio. Orientação expressa na Súmula 575.
         Recurso extraordinário não conhecido.